Tribunal: TRF3
Processo: 5024548-85.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
347/575)

5024548-85.2018.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024548-85.2018.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO APARECIDO DE DEUS RODRIGUES - SP216180-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em ação ajuizada por contribuinte visando afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e sobre os quinze dias que antecedem a concessão de auxílio-doença/acidente. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso, reconhecendo a natureza indenizatória das verbas e afastando a incidência da contribuição. Posteriormente, os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deve ser retratado para adequação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba, bem como a aplicação da modulação de efeitos fixada no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. O terço constitucional de férias constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não tendo finalidade indenizatória, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração julgados em 12/06/2024, o STF modulou os efeitos da decisão para conferir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a exigência da contribuição previdenciária incide apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo vedada apenas a restituição às empresas que tenham recolhido o tributo sem impugnação judicial até essa data.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 28/09/2018, antes do marco temporal fixado pelo STF, o que assegura ao contribuinte o direito de recuperar o indébito relativo às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação estabelecida no Tema 985 do STF.

3. Contribuintes que ajuizaram ação antes de 15/09/2020 têm direito à recuperação do indébito relativo às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024548-85.2018.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO APARECIDO DE DEUS RODRIGUES - SP216180-A

APELADO: PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 8678478), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 90079081), que negou provimento à apelação, consoante aresto assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas aos quinze dias que antecedem o auxílio-doença/acidente e ao terço constitucional de férias revestem-se, ambas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária na espécie.

2. Recurso de apelação a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024548-85.2018.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/03/2019)

Em decisão datada de 09/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 358000446).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 28/09/2018, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em ação ajuizada por contribuinte visando afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e sobre os quinze dias que antecedem a concessão de auxílio-doença/acidente. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso, reconhecendo a natureza indenizatória das verbas e afastando a incidência da contribuição. Posteriormente, os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deve ser retratado para adequação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba, bem como a aplicação da modulação de efeitos fixada no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. O terço constitucional de férias constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não tendo finalidade indenizatória, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração julgados em 12/06/2024, o STF modulou os efeitos da decisão para conferir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a exigência da contribuição previdenciária incide apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo vedada apenas a restituição às empresas que tenham recolhido o tributo sem impugnação judicial até essa data.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 28/09/2018, antes do marco temporal fixado pelo STF, o que assegura ao contribuinte o direito de recuperar o indébito relativo às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação estabelecida no Tema 985 do STF.

3. Contribuintes que ajuizaram ação antes de 15/09/2020 têm direito à recuperação do indébito relativo às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão